Tribunal: TJSP
Processo: 2013270-52.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Retratação incabível - Julgamento pelo Órgão Colegiado (art. 1.021, § 2o, do CPC) - Interposição contra a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento - Não acolhimento - Hipótese que, reitere-se, não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC - Descabimento, no caso, da pretensa mitigação - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.